Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DA RÉ. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA ADMITIDA COMO ASSISTENTE. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.
1. Não merece apreciação a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela ré, em virtude da preclusão verificada, uma vez que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, ela manifestou-se pela desnecessidade de dilação probatória. Nesse descortino, afigura-se preclusa a oportunidade em pleitear a produção de prova apenas em instância recursal.
2. A despeito da rejeição da preliminar suscitada pela ré, idêntica matéria foi suscitada no recurso da terceira interessada (assistente) e merece ser acolhida. Na espécie o Juiz, diante da pretensão de dilação probatória formulada pela terceira interessada, na qualidade de assistente, não procedeu à apreciação do pedido de forma específica e fundamentada, limitando-se a dizer genericamente que não seriam necessárias outras provas para o deslinde do feito. Vê-se que, apesar do requerimento de ingresso no feito ainda na contestação e do atendimento tempestivo da terceira interessada à determinação de especificação das provas, o Juiz somente analisou o requerimento formulado na sentença, deixando de apreciar anteriormente o pedido de intervenção e, ainda, a pretensão de dilação probatória vindicada. Logo, tendo a assistente intervindo nos atos na fase postulatória (art. 119, parágrafo único, do CPC), e, ainda, tendo especificado provas tempestivamente, não pode ser prejudicada pela demora do Juiz em apreciar o seu pleito de intervenção e pela omissão em analisar de forma especificada o pleito de produção de provas.
3. Ao contrário do que concluiu o Juiz, é necessária a dilação probatória pretendida pela terceira interessada, a fim de que sejam esclarecidas as circunstâncias da cobertura contratual securitária na hipótese da doença que deu causa ao óbito do segurado falecido.
4. Preliminar suscitada pela ré rejeitada. Apelação cível da assistente conhecida e provida. Prejudicado o exame do mérito do recurso da ré.